Tribunal: TJPA
Processo: 0814192-69.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814192-69.2022.8.14.0000

RECORRENTE: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO

RECORRIDO: EDMILSON BRITO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0814192-69.2022.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

REQUERENTE: WLADMIR AFONSO DA COSTA RABELO (ADVOGADO: ANDRÉ EIRÓ E OUTROS)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: EDMILSON BRITO RODRIGUES (ADVOGADO:LUCAS SALES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME – ALEGAÇÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO PRAZO – PEREMPÇÃO AFASTADA.
A perempção é causa extintiva de punibilidade das ações penais privadas e, desta forma, pressupõe a existência de ação penal privada em curso, o que se efetiva com o devido recebimento da exordial acusatória. Tratando-se de ação penal privada, referida causa de extinção restringe-se às hipóteses do art. 60, do CPP, as quais tratam de condutas de inércia do querelante que denotem a perda do interesse na persecução penal, o que não restou configurado no presente caso.
Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
seis
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814192-69.2022.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

REQUERENTE: WLADMIR AFONSO DA COSTA RABELO (ADVOGADO: ANDRÉ EIRÓ E OUTROS)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: EDMILSON BRITO RODRIGUES (ADVOGADO:LUCAS SALES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Wladmir Afonso da Costa Rabelo em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que rejeitou a arguição de perempção e determinou o prosseguimento da Queixa-Crime proposta por Edmilson Brito Rodrigues.

Na referida Ação Penal privada foi designada a audiência de tentativa de conciliação no dia 18/01/2022. O Querelante foi intimado para efetuar o pagamento das custas referentes à realização da mencionada audiência, não tendo cumprido a determinação. Assim, o Querelado peticionou argumentando que deveria ser declarada a extinção da punibilidade, considerando que o Querelante foi intimado para efetuar o pagamento das custas da audiência de conciliação, mas quedou-se inerte e não compareceu ao mencionado ato judicial.

O MM. Juízo em decisão de id-11304479 rejeitou a arguição de perempção, dando prosseguimento ao feito.

Aduz o Recorrente que o Querelante não procedeu ao recolhimento das custas das diligências necessárias para a realização da audiência, conforme Certidão da Secretaria, deixando de movimentar o processo por mais de 30 dias, devendo ser reconhecida a perempção. Informa que, após a inércia do Querelante, somente em 25/08/2021 procedeu-se o recolhimento das custas judiciais, porém, nesse momento, já havia se consumada a preempção. Aduz ainda que quando o Querelante é intimado para recolher as custas judiciais da Ação Penal Privada, o prosseguimento do feito fica condicionado ao cumprimento dessa diligência e se não ocorrer, por inércia, haverá a perempção como sanção processual dada a desídia. Requer o reconhecimento da perempção a fim de declarar a extinção da punibilidade, nos termos do disposto no Art. 107, IV, do CP.

Decisão mantida, id-11304499.

Contrarrazões pelo não conhecimento ou, caso conhecido, pelo improvimento do recurso, id-11304490.

Parecer ministerial pelo improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Ressalto que a perempção só pode se configurar depois de iniciada a ação penal, o que só se verifica com o recebimento da queixa-crime ou denúncia pelo Poder Judiciário.

In casu
, não há que se falar em perempção, eis que
sequer se encontra instaurada a relação processual com o recebimento da queixa
. Ademais, a audiência de tentativa de conciliação, em que não houve o recolhimento das custas pelo Querelante, é
anterior ao recebimento da queixa, e, portanto, anterior à instauração da relação processual. Logo, não há que se falar em perempção, pois ainda não ocorreu o recebimento da queixa. Ademais, a audiência preliminar do art. 520, do CPP, possui natureza de voluntariedade, na qual o juiz oportuniza às partes a reconciliação antes do recebimento da queixa, não sendo, portanto, dever das partes estarem presentes, conforme preceitua o art. 60, III, do CPP.

Eis
o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE DIFAMAÇÃO QUALIFICADA. ART. 139, COMBINADO COM ART. 141, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. (...)

A perempção é causa extintiva de punibilidade das ações penais privadas e, desta forma, pressupõe a existência de ação penal privada em curso, o que se efetiva com o devido recebimento da exordial acusatória. Tratando-se ação penal privada, referida causa de extinção restringe-se às hipóteses do art. 60 do CPP, as quais tratam de condutas de inércia do querelante que denotam a perda do interesse na persecução penal.
Neste passo, não há por se caracterizar a perempção em razão da ausência do querelante na audiência prevista no art. 520 do código de processo penal, dado que ainda sequer encontra-se instaurada a relação processual com o recebimento da queixa, como preceitua o art. 60, III, do código de processo penal
. Ademais, cabe registrar que a audiência preliminar prevista no art. 520 do CPP, possui natureza de voluntariedade, na qual o juiz oportuniza às partes a reconciliação antes do recebimento da queixa.
Não há espaço para desídia em ato que se reveste de faculdade, como assim se alinha a audiência preliminar prevista no art. 520 do CPP.
Assim, seja em razão de a presença do querelante na audiência preliminar de conciliação não se revestir de compulsoriedade, ou, seja em razão de referida audiência ser anterior ao recebimento da queixa, e, portanto, anterior à instauração da relação processual, apresenta-se incabível que a ausência do querelante em referida audiência caracterize perempção. Precedentes. A observar, ainda, que a presença da advogada ao referido ato, conforme se verifica da assentada, doc. 132, bem como, a justificativa apresentada pelo querelante, embora precária, não demonstram condutas que revelam sua inércia. Recurso conhecido e provido, na forma do voto do relator. (TJRJ; RSE 0007141-25.2021.8.19.0036; Nilópolis; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira; DORJ 15/09/2022; Pág. 261)
(destaquei)

Sendo assim, restou evidente nos autos que o Querelante/Interessado não pretendia desistir do processo, eis que efetuou o recolhimento das custas devidas para a audiência de tentativa de conciliação tão logo foi intimado pessoalmente, conforme id-11302097.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/02/2024